Tribunal: TJSP
Processo: 1033890-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pedido de exibição de documentos consistente em planilha de pagamento das parcelas dos lotes adquiridos. Planilha apresentadas com a contestação, porém aplicada a causalidade à autora. Corré Redentora apela buscando o reconhecimento de sua ilegitimidade de parte. Ausência de interesse recursal.

Recurso não conhecido.